Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MERO CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida em cumprimento de sentença pode ser impugnada por agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso, não se verifica desacerto na decisão que determinou a expedição de ofício ao novo órgão empregador do devedor/agravado para que os alimentos fixados sejam descontados diretamente no contracheque do alimentante, sem oportunizar o contraditório do agravante, uma vez que o juízo de origem se limitou a cumprir o título judicial, de modo que não se vislumbra cerceamento de defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.